Tribunal: TJDFT
Processo: 0730329-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÕES CONFIGURADAS. SANEAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, MAS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pela Funcef e julgou improcedente o pedido inicial de revisão do benefício previdenciário complementar.
2. Em julgamento ao recurso interposto, esta Turma Cível rejeitou os embargos de declaração opostos, contudo o acórdão proferido foi cassado pelo STJ, a fim de que se realize novo julgamento dos aclaratórios para suprir as omissões apontadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em suprir omissões no acórdão para esclarecer: (i) “se houve ou não referência, nos termos de migração/saldamento, à questão de isonomia ou a diferenciação entre homens e mulheres; (ii) se a situação de inconstitucionalidade foi sanada com o novo regulamento, ou se a aplicação do dispositivo aventado pela autora (art. 85, inc. I e II, do Regulamento) manteve a forma de cálculo anterior; e (iii) - se houve recálculo do benefício concedido à autora, ou foram mantidos os valores calculados com índices diferenciados, do regramento vigente à época da concessão”, conforme decidido pelo Exmo. Sr. Ministro Marco Buzzi no Agravo em Recurso Especial n. 2568629 – DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autora/embargante se associou à FUNCEF em 1978, no plano REG/REPLAN, de caráter suplementar ao pago pelo INSS, e a aposentadoria ocorreu em 31/1/2001, quando passou a receber os benefícios do INSS e da FUNCEF, proporcionalmente, por tempo de contribuição. No plano aderido, não havia previsão de concessão de suplementação por aposentadoria por tempo de serviço proporcional às mulheres, prevendo tal benefício somente para os homens, dispondo que, ao completarem 30 (trinta) anos de serviço, a suplementação para eles seria de 80% (oitenta por cento) sobre a diferença entre o salário real de benefício e o valor do benefício concedido pelo INSS.
5. Diante dessa omissão, a Funcef, em 1/12/1994, com fundamento no art. 53, I, da Lei n. 8.213/1991, alterou as regras do Regulamento para prever a possibilidade do referido benefício às mulheres. Contudo, fixou a suplementação em 70% (setenta por cento) do salário de contribuição aos 25 anos de serviço, mais 6% (seis por cento), para cada novo ano completo de atividade, adotando, assim, critérios diferenciados de suplementação para os gêneros. É sobre essa diferença que a beneficiária alude o malferimento ao princípio da isonomia e aplicação da Tese do Tema n. 452/STF.
6. Em julho de 2006, a beneficiária aderiu ao REG/REPLAN na modalidade saldada, em que houve alteração da forma de cálculos dos benefícios, não mais existindo a apontada e contestada diferenciação entre os gêneros. Primeira omissão suprida.
7. A adesão ao novo plano saldado (Cláusula Segunda), por considerá-lo mais vantajoso e sem distinção quanto ao gênero, a novação de direitos (Cláusula Quinta) e o fato de a beneficiária dar “plena, irrevogável e irretratável quitação sobre qualquer obrigação ou direito referente às regras anteriores do REG/REPLAN, nada mais havendo a reclamar uma parte à outra” (Cláusula Sexta) implica saneamento da anterior situação de inconstitucionalidade. Segunda omissão suprida.
8. O Termo de Adesão às Regras de Saldamento do REG/REPLAN e a Novação de Direitos Previdenciários prevê a implementação de novas regras de cálculo do benefício pelo novo plano, em que o gênero não interfere no cálculo do benefício, a que voluntariamente aderiu a apelada, de modo que a sua situação fático-jurídica não se amolda à Tese Jurídica firmada no Tema n. 452/STF e, nessa medida, inaplicável a pretendida revisão para aplicar regra de cálculo não mais existente. Terceira omissão suprida.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes.